Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705825-23.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CINARA ADRIANA SOUZA EVANGELISTA DECISÃO Trata-se de petição de Id. 30761687, em que a demandante requer a expedição de ofício à "SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SUGEP/SEEDF), para que cumpra a liminar deferida em sentença e confirmada em segundo grau, sob pena de multa a ser estipulada por este juízo". Segundo a peticionante, a despeito da determinação contida na sentença, que foi confirmada por esta Corte, "até o momento, a requerida não tomou as providências necessárias para considerar os documentos apresentados pela impetrante - declaração de conclusão de curso de Pós-Graduação em Psicologia da Educação no Grau de Mestre (ID 100672589; atribuir à impetrante os pontos concernentes ao título em questão; somar os pontos e incluir a impetrante na classificação final, caso a candidata esteja dentro do número de vagas previstas no edital", tampouco, continua, "viabilizou os atos necessários para a posse da impetrante no cargo de Enfermeira (PCD) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal". Por fim, destaca que, por se tratar "de um concurso temporário, o direito da impetrante encontra se na iminência de perecer". Decido. De fato, em análise dos autos, observo que a sentença de origem (Id. 29540421) concedeu parcialmente "a liminar e a segurança", para "determinar à autoridade impetrada que considere o documento apresentado pela impetrante de declaração de conclusão de curso de Pós-Graduação em Psicologia da Educação no Grau de Mestre (ID 100672589 - pág. 1) e atribua à impetrante os pontos concernentes ao título em questão", bem como determinou "que, após o somatório dos pontos e verificação da classificação final, caso a candidata esteja dentro do número de vagas previstas no edital, sejam viabilizados os atos necessários para a posse da impetrante no cargo de Enfermeira (PCD) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal". Ademais, observo que a decisão monocrática foi mantida na íntegra por este colegiado, em julgamento por relatado (Id. 30549040). Sem embargo, é necessário destacar, sob o aspecto processual, que os presentes autos tratam da fase de conhecimento, não sendo, por isso mesmo, a via adequada para se postular o cumprimento da sentença proferida, mormente porque ainda não certificado o trânsito em julgado da demanda. Ademais, a competência do colegiado se esgotou com o julgamento do apelo, de tal modo que só se abre nova oportunidade de manifestação no feito exclusivamente por força de eventuais embargos de declaração, desde que satisfeitos os requisitos que lhe são próprios, o que evidentemente não é o caso dos autos. Deste modo, cabe à requerente, se o caso, dar início à fase de cumprimento de sentença, provisório ou não, no juízo de origem, oportunidade em que poderá requerer as medidas que julgar convenientes à satisfação de seu direito. Deste modo, indefiro o pedido formulado. intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora